Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-21.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males nos ombros e acidente típico – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de incapacidade laborativa a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada improcedente – Apelos das partes – Pedido do INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo dos honorários advocatícios adiantados no processo – Inadmissibilidade – Salários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males nos ombros e acidente típico – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Ausência de incapacidade laborativa a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada improcedente – Apelos das partes – Pedido do INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo dos honorários advocatícios adiantados no processo – Inadmissibilidade – Salários que são incumbência da autarquia, independentemente do resultado da demanda – Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Fazenda Pública Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento próprio para a finalidade desejada – Precedentes – Sentença mantida – Recursos não providos, cancelada, de ofício, a condenação nas verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 – São Caetano do Sul Voto no 35.925- am
Registro: 2020.0000049604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004901-21.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
é apelante/apelado RICARDO GRANO DE JESUS, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.925
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 São Caetano do Sul.
Apelantes/apelados: Ricardo Grano de Jesus e Instituto Nacional do
Seguro Social INSS.
Juíza: Ana Lucia Fusaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Males nos
ombros e acidente típico
Concessão de benefício

Inadmissibilidade
Perícia médica
Ausência de
incapacidade laborativa a ensejar a indenização pretendida
Ação julgada improcedente Apelos das partes Pedido
do INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo dos
honorários
advocatícios
adiantados
no
processo

Inadmissibilidade
Salários que são incumbência da
autarquia, independentemente do resultado da demanda
Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 Fazenda Pública
Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento
próprio para a finalidade desejada Precedentes Sentença
mantida Recursos não providos, cancelada, de ofício, a
condenação nas verbas de sucumbência.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Ricardo
Grano de Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando que está com sua capacidade de trabalho reduzida após sofrer
lesão no dedo mínimo da mão esquerda em um acidente típico ocorrido em
16/10/2014 (cf. CAT fl. 9), sustentando, ainda, que contraiu problemas nos
ombros, em decorrência do labor repetitivo, motivo pelo qual postula como
reparação à perda suportada a concessão do benefício acidentário cabível
(fls. 1/4).
A r. sentença de fls. 165/167, proferida em 26 de julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
3
de 2019, embargada de declaração a fl. 179, cujo relatório se adota, e
embargada de declaração a fl. 119, julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, com base no
art. 85. §8o, ficando isento por ser beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita.
Apelam as partes.
Enquanto o autor busca da inversão do julgado,
alegando, no mérito, reunir os requisitos necessários para a concessão do
auxílio-acidente (fls. 171/173), o INSS, apesar de vencedor, recorreu
sustentando que a legislação determina a antecipação dos honorários
periciais, mas não o seu custeio, de modo que, uma vez vencida a parte
autora, a ela cabe o ônus de ressarcir à autarquia e, nos termos da
jurisprudência mais balizada, uma vez sendo a parte autora beneficiária da
Assistência Judiciária Gratuita, cabe ao Estado tal pagamento, requerendo
o provimento de seu recurso, passando a constar tal condenação no título
judicial, amparando seu pedido nos termos do art. 8.o § 2.o da Lei 8.620/93,
e art. 82, §2.o, do CPC e art. 1.o da Lei 1.060/50 (fl. 189); contrarrazões do
INSS a fl. 182.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos interpostos pelas partes e passo a
analisar os seus méritos.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por acidente típico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
4
Com efeito, o perito de confiança do juízo, após analisar os
documentos médicos trazidos ao feito e examinar o obreiro, concluiu em
seu laudo a fls. 35/41:
“O exame físico do Autor realizado em 23.07.18 não
revelou limitação funcional consequente a moléstia de
membros superiores, sendo que não detectamos sinais
clínicos de lesões osteoarticulares em seus ombros.
O autor apresenta boa compleição física para a sua
idade sendo que não observamos hipotrofias musculares
por desuso, sinais inflamatórios articulares e outros
compatíveis com doenças crônicas osteoarticulares ou
músculotendinosas.
O próprio Autor nos relatou que durante a sua
permanência na empresa General Motors do Brasil não
teve problemas ou limitações para exercer as suas
atividades, salvo no período que permaneceu afastado
do trabalho em consequência do acidente típico ocorrido
em 17.10.14. Relatou que após exercícios de reabilitação
retornou ao trabalho sem restrições até ser demitido da
empresa em setembro
de 2016.
Em consequência da ausência de quaisquer sinais de
impotência funcional decorrente de moléstias em seus
ombros não solicitados exames complementares por
serem considerados desnecessários.
....................................................................................
Compulsando os autos podemos verificar que o Autor foi
vítima de acidente típico em 16.10.14 (CAT emitida pelo
empregador as fls. 9/10 e doc. As fls. 14) quando sofreu
aprisionamento da extremidade do dedo mínimo da mão
esquerda evoluindo com fratura exposta da falange
distal. Submetido a tratamento cirúrgico e a reabilitação
(fls. 11) obteve alta em 27.11.14 para retorno ao trabalho
normalmente de acordo com o relatório médico.
Do exposto, tendo em vista os dados de exame físico do
Autor que não revelam sequelas acidentárias ou
decorrentes das condições do seu trabalho na empresa
General Motors do Brasil concluímos pela ausência de
incapacidade laborativa.”
Frise-se, ainda, que o expert esclareceu que a lesão
presente na falange distal do dedo mínimo esquerdo do obreiro “não
compromete a sua capacidade e eficiência para o exercício das suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
5
atividades de mecânico de autos, por não comprometer a preensão de
objetos ou peças, mesmo pequenas, bem como a força do membro e da
mão acidentada.”.
Desse modo, como bem salientado pelo nobre juízo, “...A
conclusão pericial não foi infirmada por qualquer outro elemento de
convicção de cunho científico, razão pela qual deve prevalecer.
Nessa diretriz, não resultando provada a redução da
capacidade laborativa do autor para exercer as suas funções habituais, e
ausentes os demais requisitos legais, de rigor a improcedência do
pedido....” (fls. 165/166).
O que se nota de modo nítido da categórica conclusão
da prova técnica, então, é que a lesão no dedo mínimo da mão esquerda
não implica incapacidade para o trabalho e nem redução de capacidade
funcional para o serviço habitualmente exercido, sendo inviável, por isso
mesmo, a aplicação ao caso do entendimento esposado pelo Col. STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC.
Por outro lado, não se desincumbindo o obreiro do ônus
de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister
nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
6
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho dos
estudos técnicos é convincente e não foram infirmados ou mesmo
contrariados tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão
diversa dele, e considerando a falta, na espécie, da incapacidade para o
trabalho, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
7
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca do nexo causal e
da incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE
NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
No mais, é sabido que cabe à autarquia antecipar os
honorários periciais, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93,
inexistindo ressalva em relação ao fato de o obreiro se sagrar sucumbente
no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
8
Assim, os valores despendidos como pagamento de
salários periciais não podem ser considerados como verbas de
sucumbência, seja quem for o vencedor da lide, de sorte que eles devem
mesmo ser sempre adiantados e pagos pelo réu, até mesmo porque, nas
ações acidentárias, também se sabe que o segurado é beneficiário de
gratuidade irrestrita, à luz do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91,
englobando a benesse aquela citada despesa, sem se aplicar à hipótese,
ademais, a Lei no 1.060/50, em razão de não se coadunar com a legislação
específica.
Se a lei federal, então, ordena que as ações de natureza
previdenciária sejam gratuitas aos segurados, é óbvio que compete ao
INSS, em contrapartida, arcar com todas as despesas do processo.
Isso porque ela é mais benéfica que a norma geral, pois
contém presunção iure et de iure de hipossuficiência do segurado, não
exigindo comprovação da condição de miserabilidade, além de não trazer
qualquer limitação ou possibilidade de revogação do benefício de isenção
das custas e despesas processuais, tal como previsto no art. 98, § 3o, do
novo CPC (previsão igual a do art. 12, do diploma revogado). Esse
pressuposto especial da Lei no 8.213/91, inclusive, por simplesmente
isentar a parte autora de custas, sem qualquer condicionante, afasta
qualquer potencial aplicação do princípio da causalidade.
Típico exemplo dessa circunstância é o art. 171, do
Decreto no 3.048/99, prescrevendo que os gastos do autor que precisar se
deslocar, por determinação da autarquia, para se submeter a exame
médico-pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade
diversa da de sua residência deverão ser reembolsados pelo réu. Esse
comando, aliás, é utilizável ainda que a perícia aponte a ausência de
incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
9
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Cobrança
de
honorários periciais em face da Fazenda do Estado de
São Paulo
Preliminar de ilegitimidade de parte

Acolhimento Ônus do INSS quanto à antecipação dos
honorários periciais em sede de ações acidentárias

Inteligência do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93

Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no
9069602-52.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Alberto Gentil, j. em 26.08.2008).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido formulado
pela autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independente da sucumbência

Interpretação sistemática da legislação previdenciária
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. João Negrini Filho, j .em 09.10.2012).
“Conversão
do
julgamento
em
diligência

Desnecessidade
Laudo pericial bem fundamentado,
bastando para o julgamento da demanda.
Acidente do trabalho
Males da coluna
Laudo
pericial dando conta da ausência de incapacidade
laborativa Ação improcedente.
Pretensão de reembolso do valor dos honorários
periciais pela Fazenda do Estado de São Paulo, que não
foi parte o processo Impossibilidade Sentença que
não pode prejudicar terceiros Honorários periciais que
são ônus da autarquia, independentemente do resultado
da lide Inteligência do art. 129, da Lei no 8.213/91.
Recurso
improvidos.”
(Apelação
Cível
no
1005559-53.2015.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Afonso
Celso da Silva, j. em 16.08.2016).
“ACIDENTE DO TRABALHO
Auxílio-acidente

Demanda julgada improcedente Pedido formulado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
10
autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei no
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independentemente da sucumbência
Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível no
0015115-33.2014.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Nelson
Biazzi, j. em 25.10.2016).
Por outro lado, não se desconhece a existência de certa
incompatibilidade entre o disposto nas Leis nos 8.620/93 e 8.213/91, na
medida em que a primeira determina a antecipação da verba honorária,
enquanto a segunda isenta a parte vencida de aguentar o encargo, não
indicado quem deveria suportá-lo.
Contudo, tal situação não autoriza a oneração da
Fazenda Pública Estadual, como pretende o apelante, pois, como muito
bem destacado pelo E. Des. Núncio Theophilo Neto, no julgamento da
Apelação Cível no 1006199-90.2014.8.26.0564, também de São Bernardo
do Campo, ocorrido em 16 de agosto de 2016, “....sendo o INSS uma
autarquia federal, todas as ações em que ele seja parte deverão ser
processadas na Justiça Federal, exceção feita às demandas relativas a
acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109, I, da
Constituição Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais. Ora,
se a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento da ação
acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir que o
Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com
os honorários periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer
é parte interessada no processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em
seu orçamento. O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com todas
as despesas decorrentes de atividades-meio exigidas para a consecução
de sua finalidade, que é a de 'assegurar aos seus beneficiários meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-21.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.925 – am
11
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, emprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente', previsão
insculpida no art. 1o, da Lei no 8.213/91. Por assim ser, à autarquia
incumbe, nos pedidos de concessão de benefício realizados na via
administrativa, arcar com todos os honorários periciais, seja daquelas
realizadas por seus peritos próprios ou terceirizados, neste último caso por
meio de convênios, quando requisitados, e mesmo, se necessário, gastos
com deslocamentos e diárias, a teor do previsto no art. 171 do Decreto
3.048/99 e no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 10.876/2004. Há que se
ressaltar, por outro lado, que o fundamento jurídico invocado pela
recorrente, qual seja, a responsabilidade imputada pelo inciso LXXIV do art.
5o da Constituição Federal, segundo o qual 'o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
faz referência ao Estado em sua acepção genérica, de Poder Público, o
que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce
atividade estatal típica por descentralização. Observe-se que não se
desconhece a existência das decisões do Superior Tribunal de Justiça
favoráveis à tese do apelante; contudo, tais precedentes não possuem
caráter vinculante, de maneira que não está este Tribunal obrigado a
decidir no mesmo sentido, respeitada a posição daquela Corte. ...”.
Assim, é mesmo de rigor que o próprio INSS suporte o
custo das perícias judiciais.
De rigor, então, a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento aos recursos.
ALDEMAR SILVA
Relator